Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF E CONSULTA AO SNGB. INUTILIDADE. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECENAL. DÍVIDA DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIMAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao COAF e SNG, declarou o prazo prescricional e determinou a suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, a possibilidade de expedição dos ofícios requeridos e analisar correção do prazo prescricional declarado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao art. 10 do CPC nos casos em que a decisão apenas aplica a determinação contida na lei processual, não representando qualquer prejuízo às partes.
4. "O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa." (AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)
5. Inviável a expedição de ofício ao COAF, pois é órgão vinculado ao Banco Central do Brasil, cuja finalidade é examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro, em nada contribuindo para a finalidade de localização de bens penhoráveis.
6. Incabível a consulta ao sistema SNGB, pois se trata de sistema criado para a gestão de bens que estão sob a tutela do Poder Judiciário, cuja apreensão é decorrente de investigações de cunho eminentemente persecutório.
7. Ao título executivo judicial decorrente de pedido de rescisão contratual com devolução de valores pagos aplica-se a regra da prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação prévia acerca da suspensão do processo não viola o princípio da não surpresa, pois é decorrente de previsão legal.”
“2. Inviável a consulta ao SNGB e expedição de ofício ao COAF, pois não há utilidade nestas consultas para a localização de bens penhoráveis.
“3. Ao título executivo judicial decorrente de pedido de rescisão contratual com devolução de valores pagos aplica-se a regra da prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10o; 798, II, c; 921. CC, arts. 205 e 206.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1711584/TO, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3a Turma do STJ; AgInt no AREsp 1804758/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da 4a Turma do STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4a Turma do STJ.Acórdão 1367207 de relatoria da Des. Simone Lucindo, da 1a Turma Cível; Acórdão 1339437 de relatoria do Des João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão 1898417 de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível; Acórdão 1936842 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão 1904025 de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível; Acórdão 1367039 de relatoria do Des. Getúlio Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível.